Tribunal: TJBA
Processo: 8023898-17.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8023898-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BAHIA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE ANTAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DA PARTE INCAPAZ. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. FLEXIBILIZAÇÃO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. I. Caso em exame Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Família em face de Juízo Cível de comarca distinta, nos autos de ação de interdição/curatela. O juízo suscitante declinou da competência em razão da mudança de domicílio da interditanda e de sua curadora, fato corroborado por declaração expressa na petição inicial indicando o novo endereço na comarca do juízo suscitado. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se a mudança de domicílio da pessoa incapaz no curso da demanda ou declarada na inicial autoriza o deslocamento da competência, afastando a regra da estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis), prevista no art. 43 do CPC. III. Razões de decidir 3. Nas ações que envolvem interesses de incapazes, a regra da perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC) não é absoluta, devendo ceder lugar aos princípios do melhor interesse do incapaz e do juízo imediato. 4. O juízo do domicílio atual do curatelado é o que reúne melhores condições para avaliar as necessidades do incapaz, instruir o feito e fiscalizar o exercício da curatela, facilitando o acesso à justiça. 5. A mudança fática de residência, aliada à declaração expressa de domicílio na petição inicial, comprova a intenção de mudança (arts. 74 e 76 do Código Civil), legitimando o deslocamento da competência para a nova comarca. IV. Dispositivo e tese 6. Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência do Juízo Suscitado (comarca do atual domicílio). Legislação relevante citada: CC, arts. 74 e 76; CPC, art. 43; art. 87 (CPC/73 correspondente). Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 164.967/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 07/06/2019; STJ, CC 109.840/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, DJe 16/02/2011; TJSP, CC 0052638-20.2017.8.26.0000, Rel. Artur Marques, Câmara Especial, DJe 09/02/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO para DECLARAR a competência do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Antas na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA